Tribunal: TJMT
Processo: 1008756-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008756-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CPF: 251.232.206-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CERAMICA - EPP - CNPJ: 14.913.859/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EX-SÓCIO POLO PASSIVO EXECUÇÃO FISCAL
– EXCLUSÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RESP 1.906.618/SP – TEMA 1.076 STJ – ARBITRAMENTO PELO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária, mostrarem-se elevados.

O arbitramento dos honorários advocatícios deve estar em conformidade com a regra esposada no § 3o, inciso II, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior,
contra a decisão, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, oposta à Execução Fiscal n. 0000795-28.1997.8.11.0002, para excluir o Executado Luiz Carlos de Oliveira Assumpção do polo passivo, devido ao reconhecimento da sua ilegitimidade passiva
ad causam
e, por conseguinte, condenou a parte exequente, Estado de Mato Grosso, ao pagamento da verba honorária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, porque é possível mensurar o proveito econômico obtido na exceção de pré-executividade, já que o valor dado à causa foi de R$ 5.096,42 (cinco mil, noventa e seis reais e quarenta e dois centavos) e, atualizado até o momento da decisão recorrida, traduzia o importe de R$ R$ 109.004,00 (cento e nove mil e quatro reais), logo, a base para a fixação dos honorários advocatícios é o proveito econômico obtido pelo executado na execução fiscal.

Ao final, requer provimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do Agravo.

A Procuradoria-Geral de justiça, em manifestação da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, informou a ausência de interesse público no caso e se absteve de emitir parecer (id. 171747663).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior insurge-se
contra a decisão, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, oposta à Execução Fiscal n. 0000795-28.1997.8.11.0002, para excluir o Executado Luiz Carlos de Oliveira Assumpção do polo passivo, devido ao reconhecimento da sua ilegitimidade passiva
ad causam
e, por conseguinte, condenou a parte exequente, Estado de Mato Grosso, ao pagamento da verba honorária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal n. 0000795-28.1997.8.11.0002, em 08/07/1997 (id. 71818283, autos de origem), em razão dos débitos constantes na CDA n. 000918/1997, no valor de R$ 5.096,62 (cinco mil e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos).

Em 23/09/2019, o Executado Luiz Carlos de Oliveira Assumpção opôs Objeção de Pré-Executividade, sob o argumento de que não poderia figurar no polo passivo da Execução, em razão da sua ilegitimidade (id. 71818286 - Pág. 67).

O Exequente concordou com a exceção, o que resultou na exclusão do Excipiente do polo passivo da execução fiscal e, consubstanciado no princípio da causalidade, o Juízo condenou o Estado de Mato Grosso ao ônus da sucumbência.

No entanto, sob a fundamentação de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrou os honorários advocatícios de sucumbência, pelo critério da equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado com o mencionado arbitramento, o Patrono do Excipiente recorre, a fim de que o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais seja alterado, tendo em vista a inexistência dos requisitos para aplicação do § 8o, do artigo 85, do CPC.

Com razão o Agravante, pois a decisão agravada está em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de julgamento de recurso repetitivo, segundo o qual é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor ou o proveito econômico da demanda forem mensuráveis ou elevados.

De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2o ou 3o, do CPC. Confira:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8o do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

[...]

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do CPC.".

9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

[...]

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir e terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP. Órgão Julgador: Corte Especial. Relator: Ministro Og Fernandes. Julgamento: 16/3/2022. Publicação: 31/5/2022).

No caso concreto, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento foi de R$ 5.096,42 (cinco mil, noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório, até porque a CDA de id. 71818286 - Pág. 43/45 já expressava o valor de R$ 56.986,18 (cinquenta e seis mil e novecentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos), calculado em 19/06/2017, e, por essa razão, o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade mostra-se incorreto.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo procurador que atuou no feito, nos termos do art. 85, §§ 1
o
, 2
o
e 8
o
, inciso II, do CPC.

Quanto ao valor, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados com base nos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, em observância ao assentado no tema 1076, julgado pelo STJ. Veja-se:

Tese Firmada:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, em atenção aos critérios estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito, os limites legais impostos, a fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC, é medida que se impõe.

Forte nesses argumentos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior e reformo a decisão combatida, a fim de que os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pela Fazenda Pública Estadual, sejam de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024